Tribunal: TJBA
Processo: 8085837-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085837-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELLEN FERREIRA FRANCO

Advogado(s)
:
MARILIA DOS SANTOS, EMERSON DE JESUS LIMA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, DANIELA ASSIS PONCIANO, MARIA DE LOURDES DE SOUZA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO FGTS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. BANCO RÉU NÃO SE DESEMCUMBIU DE PROVAR A CULPA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8085837-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUELLEN FERREIRA FRANCO e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,